Tribunal: TJDFT
Processo: 0728859-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SOLEDADE DE OLIVEIRA TIVERON, “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS” e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra o Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido dos exequentes, ora agravantes, que para que fossem fixados os honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento. Na ocasião, o julgador de primeiro grau indeferiu o pedido dos exequentes para que fosse expedido requisição de 50% (cinquenta por cento) do valor devido contra o Distrito Federal, bem como para que fosse aplicado o IPCA-E como fator de correção monetária sobre o crédito exequendo. Os exequentes interpuseram o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postularam a reforma do decisum “a quo”, a fim de que o Distrito Federal e o IPREV/DF arquem com o pagamento do valor devido, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um; que os referidos honorários advocatícios sejam fixados “em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF”; e para que seja aplicado o IPCA-E, a partir de 30/06/2009, como fator de correção monetária do crédito exequendo. Para tanto, os agravantes sustentaram, em síntese, a responsabilidade solidária do Distrito Federal e do IPREV. Defenderam a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, dos honorários advocatícios, aplicando-se a norma insculpida no art. 85, § 4o, inciso II, do CPC, e no art. 23 e art. 24, § 1o, da Lei n. 8.906/94. Os agravantes asseveraram que o terceiro agravante (MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA) subscreveu a petição inicial da Ação Coletiva, sendo-lhe facultado vindicar o pagamento dos honorários advocatícios, da fase de conhecimento, em sede de cumprimento individual da sentença prolatada na aludida ação. Acrescentaram que a verba honorária é devida na fase de conhecimento e na de cumprimento de sentença. Defenderam, ainda, a aplicação da Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal – STF. Defenderam, ainda, os agravantes a aplicação do IPCA-E, a partir de 30/06/2009, como fator de correção monetária do crédito exequendo, conforme entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 870.947/SE. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença podem ser desafiadas por Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Da análise dos autos, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que se revela prudente e cogente que ulteriores atos processuais nos autos de origem, tais como critérios para apuração do crédito exequendo e expedição de RPV/Precatório, sejam precedidos da apreciação definitiva das questões levantadas pelos ora agravantes. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora